Tribunal: TJSP
Processo: 2049841-22.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO. PARALISAÇÃO PROCESSUAL DECORRENTE DE FALHA DO SERVIÇO JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada para cobrança

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO. PARALISAÇÃO PROCESSUAL DECORRENTE DE FALHA DO SERVIÇO JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada para cobrança de débito tributário inferior a R$ 10.000,00. Sustenta a agravante a ausência de interesse de agir da Fazenda Pública, diante da não adoção de medidas extrajudiciais prévias e da inefetividade da cobrança judicial.
Questão em Discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a execução fiscal de baixo valor deve ser extinta, à luz do Tema no 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024 pela ausência de interesse processual.

Razões de Decidir
3. As medidas prévias de tentativa de composição e protesto, fixadas pelo STF no Tema no 1.184 e as diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ no 547/2024 não se aplicam retroativamente às execuções fiscais distribuídas antes de 19/12/2023, nos termos do Provimento CSM no 2.738/2024.
4. A ausência de movimentação útil do feito decorreu de falha imputável ao serviço judiciário no cumprimento das diligências constritivas determinadas no despacho inicial, e não de inércia da Fazenda Pública.
5. Inexistência dos requisitos previstos no art. 1o, §1o, da Resolução CNJ no 547/2024 para extinção da execução fiscal.
6. Decisão agravada suficientemente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
As providências prévias fixadas no Tema no 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024 não se aplicam retroativamente às execuções fiscais ajuizadas anteriormente à fixação da tese de repercussão geral.
A paralisação processual decorrente de falha do serviço judiciário não caracteriza a ausência de interesse de agir da Fazenda Pública.